Tribunal: TJES
Processo: 5000513-50.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-50.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDIVALDO RANGEL
RELATOR(A
):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

PROCESSO Nº. 5000513-50.2021.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: EDIVALDO RANGEL

JUÍZO DE ORIGEM: MIMOSO DO SUL - 1º VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 13 a 20 de julho de 2022

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BMG SA em face da sentença (ID 2702152), nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, (contrato número nº 16166061), ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2) condenar requerida a proceder à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, sustentando que a cobrança é devida, tendo em vista que o serviço foi contratado no cartão de crédito consignado realizado e por tal razão os pedidos devem ser julgados improcedentes, ou, paralelamente, o quantum indenizatório seja reduzido.

Por sua vez, as recorridas afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado (ID 2702167), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões foram apresentadas, como certificado no ID 2702168.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de
Ação de desconstituição de débito c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais com tutela de urgência antecipada
objetivando a declaração de inexistência de débito do contrato nº 16166061, datado de 10 de março de 2020, na qual descontava de seu benefício o valor de R$94,82 (noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), mensais, repetição do indébito de todos os valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), além da tutela de urgência antecipada para cessar os descontos.

É quanto basta.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em suma, a instituição financeira recorrente sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrida contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a recorrida conhecia das bases contratuais, visto que sequer as contratou, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da recorrida, de sorte que incumbia à recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela recorrida, o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a recorrida, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela recorrente.

Há de destacar que os termos da contestação, registro que a demandada acosta aos autos um contrato supostamente assinado pela autora, ensejador das amortizações lançadas sobre seu extrato de benefício. Todavia, a assinatura ali aposta difere daquela constante no documento pessoal do autor, que instrui a exordial, como se depreende da análise em cotejo dos documentos (id ́s 10380596 e 8323829). Pertinente ainda atentar que não consta do contrato qualquer assinatura de testemunhas. Portanto, ficou claro que não houve diligência mínima da requerida para evitar uma eventual fraude, não ocorrendo erro escusável.

Até porque não caberia a recorrida solicitar empréstimo e não utilizar o valor, o que evidencia que de fato não pretendia a contratação do empréstimo, mas tão somente cartão de crédito, além de que a recorrida realizou depósito do valor creditado em sua conta para recorrente.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrente na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade da contratante (recorrida).

De outra quadra, quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da recorrente provocou grande constrangimento a recorrida, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a recorrida enquanto consumidora, visto que já havia solicitado o cancelamento do contrato, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Relativamente quanto ao
quantum indenizatório
resta razoável e proporcional a manutenção em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia capaz de compensar pelos danos suportados pela recorrida, sem ensejar locupletamento
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Por todas as razões aqui expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.

É como
VOTO
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.